Tribunal: TJDFT
Processo: 0746022-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – DESCENESSIDADE. CLÁUSULAS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), dispensável o prévio requerimento ou exaurimento da via administrativa, sendo a ausência de tal procedimento incapaz de obstar o acesso direto ao Poder Judiciário para solução da controvérsia. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada.
2. Indiscutível que a relação travada entre as partes é de consumo, eis que autora e réu se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de produtos e serviços, conforme preceituam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Ao se interpretar as cláusulas contratuais, deve-se adotar a forma mais favorável ao consumidor, conforme preceitua o art. 47, do CDC.
3. A ausência de informações claras acerca dos termos da renegociação da dívida deve ser interpretada de forma benéfica ao consumidor, especialmente na hipótese dos autos em que as tratativas foram realizadas por telefone e da inexistência de documento que demonstre os termos consignados na proposta de parcelamento do débito.
4. Dispõe o art. 927 do CC: "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Já o art. 186 do CC preceitua: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".
5. Na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil cabe ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado pelo autor. No caso em apreço, o recorrente não se desincumbiu deste ônus quanto à comprovação de que a inscrição por ele realizada foi legítima. Ao trazer documentos divergentes, sem esclarecer seu conteúdo não é possível admitir a existência de anotação anterior de forma a afastar a condenação ao pagamento por danos imateriais.
6. A negativação promovida pelo recorrente é anterior as anotações decorrentes do protesto de dívida. É de se notar que a primeira inscrição indevida do nome da autora promovida pelo banco ocorreu em 28/09/2021, enquanto as anotações referentes os títulos protestados datam de 23/03/2022 e 19/01/2022. As informações extraídas do SERASA (fl. 83 ID 44112908), imprecisas e sem indicação de quem as apontou, divergindo de outros informações do SCPC (ID 44412908 – fl. 86), com vencimento em datas posteriores, não apoia o reconhecimento de sua regularidade como anotação anterior legítima para afastamento da existência de dano moral.
7. A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma).
8. A anotação indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, suportada em dívida por ele impugnada, é capaz, por si só, de ocasionar indenização por danos morais. Desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão configura violação a atributos da personalidade, passível de ser reparado.
9. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica. Atento a tais diretrizes bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 fixado na origem.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.